Tribunal: TJES
Processo: 5029358-82.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029358-82.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029358-82.2022.8.08.0024

APTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICA E LOCAÇÕES LTDA ME

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. ART. 85, § 8º, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados por MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICA E LOCAÇÕES LTDA ME, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00). O Estado objetiva a majoração da verba honorária, alegando que o valor da causa é muito baixo e que deve ser aplicado o art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído aos honorários sucumbenciais (R$ 100,00) configura quantia irrisória; e (ii) estabelecer se, diante do baixo valor da causa, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.076/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico for irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, impondo-se a observância dos critérios do § 2º do mesmo dispositivo.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, firma a compreensão de que a equidade somente é admissível quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo.

A fixação da verba sucumbencial com base no § 3º do art. 85 do CPC resultaria em honorários de aproximadamente R$ 100,00, quantia manifestamente irrisória diante da atuação dos Procuradores do Estado desde 2023, com apresentação de contestação, contraminuta em agravo de instrumento e participação em demanda relativa a licitação e contratos administrativos.

A jurisprudência do TJES tem aplicado a equidade em casos análogos, reconhecendo que valores ínfimos não remuneram adequadamente o trabalho profissional, justificando a fixação equitativa em consonância com o art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios por equidade é aplicável quando o valor da causa é muito baixo, gerando quantia irrisória pela aplicação dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.

Honorários sucumbenciais devem observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, inclusive quando fixados por equidade, assegurando remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029358-82.2022.8.08.0024

APTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICA E LOCAÇÕES LTDA ME

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a
sentença
de Id 15469900, integrada pela decisão de Id 15469903
, onde
fo
ram rejeitados os pedidos formulados na ação de procedimento comum ajuizada por ordinária por

MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICA E LOCAÇÕES LTDA ME
,
condenando-se a apelada ao pagamento de
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 100,00)
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a verba honorária foi arbitrada de forma irrisória;
(ii)
a sentença deixou de observar a regra do art. 85, § 8º, do CPC, aplicável quando o valor da causa é muito baixo;
(iii)
os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme precedentes do TJES e do STJ; e que
(iv)
o valor arbitrado avilta o trabalho dos Procuradores do Estado.

V
erifica-se que
o objetivo do Apelante
e majorar os honorários arbitrados na sentença,
ao fundamento que, considerando que nela foi utilizado o valor da causa como base de cálculo (R$ 1.000,00) a aplicação do art.85, §3º do Código de Processo Civil não remunera condignamente o trabalho dos Procuradores do Estado.

Na esteira do art.85, §8º, do Código de Processo Civil
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos,
fixou a tese que

“
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(Tema 1076).

N
o caso, a fixação dos honorários, com a aplicação do art.85, §3º, do CPC, remuneraria o trabalho desempenhado pelos Procuradores do Estado com o montante aproximado de R$ 100,00 (cem reais), o que autoriza a aplicação do critério de equidade.

A propósito, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO . ART. 85, §§ 2º E 8º DO CPC. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Ignez Lucia Saldiva Tessa, advogada do Banco Daycoval S .A., contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 748,00) em favor do banco demandado. A apelante alega que os honorários são ínfimos devido ao baixo valor da causa e requer o arbitramento por equidade. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme § 2º do art. 85 do CPC, ou por equidade, nos termos do § 8º do mesmo artigo, em razão do valor irrisório da causa. III . RAZÕES DE DECIDIR
4. O § 8º do art. 85 do CPC estabelece que, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. 5. O valor atribuído à causa (R$ 748,00) é ínfimo, o que justifica a aplicação do critério de equidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema nº 1.076), que prioriza a observância dos percentuais do § 2º do art. 85, salvo em situações de valor muito baixo da causa.
6. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua atuação, é razoável a fixação dos honorários por equidade. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
Quando o valor da causa for ínfimo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850 .512/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 13 .10.2021 (Tema 1.076). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00355645720098080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR . DESERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL . PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu ação de produção antecipada de prova pericial sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.000,00), nos termos do art . 85, § 2º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão a definir: (i) se o Procurador Estadual deve arcar com o preparo com interpõe recurso visando apenas majorar os honorários advocatícios e; (ii) se, considerando o valor reduzido da causa, a verba honorária deve ser fixada com base na equidade, nos termos do art . 85, § 8º, do CPC, em substituição ao percentual de 10% sobre o valor da causa fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o apelado sustente que a pretensão recursal visa exclusivamente a majoração da verba sucumbencial, o que afastaria o interesse público, o art . 1.007, § 1º, do CPC dispensa expressamente do recolhimento do preparo o apelo interposto pela Fazenda Pública, de modo que tal distinção não encontra guarida no texto legal. Preliminar rejeitada. 4 . O art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC estabelece uma ordem de preferência para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, devendo-se observar o percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico, ou do valor atualizado da causa, apenas recorrendo-se à equidade se esses critérios não forem adequados.
5. Sendo o valor da causa de apenas R$ 1 .000,00, a aplicação do percentual de 10% resultaria em honorários de R$ 100,00, quantia considerada irrisória e insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do Procurador do Estado. 6. Nos termos do Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a equidade em casos onde o valor da causa é muito baixo, o proveito econômico é irrisório ou inestimável, ou quando não há condenação pecuniária

. 7. Dado o valor reduzido da causa e a atuação da Procuradoria do Estado desde 2022, com apresentação de peças processuais, a fixação dos honorários com base na equidade é mais adequada ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso provido. Teses de julgamento: 1. Tratando-se de apelo interposto pela Fazenda Pública, não há que se falar em prévio recolhimento do preparo, a teor do que dispõe o artigo 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil . 2. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência por equidade é aplicável quando o valor da causa é muito baixo, de modo que a aplicação de percentual sobre esse valor geraria quantia irrisória, em observância ao art. 85, § 8º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 85, §§ 2º e 8º; 1.007, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJES, Apelação n .º 024160134912, Relator.: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 11/12/2018. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50011678220228080038, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Nesse cenário, ponderando os critérios do §2º, do art.85 do Código de Processo Civil, especialmente o fato que os Procuradores do Estado apresentaram contestação e
contraminuta ao agravo de instrumento interposto pelo Apelado (AI 5001729-74.2023.8.08.0000),
atuaram desde o ano de 2023,
não se olvidando, ainda, da relevância da causa que envolvem licitação e celebração de contratos administrativos, como na espécie, entendo que os honorários advocatícios devem ser majorados ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para majorar ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) os honorários advocatícios devidos pela apelada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)